Tribunal: STF
Processo: Rcl 93037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Carlos da Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento 4016803-19.2025.8.26.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE na medida cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O ato reclamado é o acórdão que manteve a ordem de despejo liminar contra o Reclamante e sua família, ignorando o quadro de extrema vulnerabilidade social (desemprego, companheira acamada, enteado com deficiência). 
Tal decisão afronta diretamente a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 828, que, embora tenha modulado a suspensão geral de despejos, estabeleceu um regime de transição e a necessidade de observância de cautelas mínimas em casos envolvendo populações vulneráveis, priorizando soluções humanitárias e a mediação de conflitos. 
[...]
A decisão do TJSP, ao se ater à análise fria dos requisitos da Lei do Inquilinato, esvaziou por completo o comando desta Suprema Corte, que visou proteger exatamente núcleos familiares como o do Reclamante. A ratio decidendi da ADPF 828 é clara: o direito à propriedade não pode ser exercido de forma a aniquilar a dignidade humana.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente para cassar o ato reclamado, determinando-se ao Tribunal de origem que observe as diretrizes da ADPF 828, buscando uma solução mediada e humanitária para o conflito”. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:

“IV. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”

O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).
Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).
Em 01/07/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.
Sem razão a parte reclamante.
Trata-se, na origem, de Ação de Despejo ajuizada por Ludmila Lipski, ora Beneficiária, em desfavor do ora Reclamante, tendo por objeto imóvel registrado sob a Matrícula 231.439, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo/SP (eDoc. 11, fl. 15).
O Juízo reclamado deferiu medida liminar em favor da ora beneficiária, determinando a expedição de mandado de despejo para  desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de desocupação forçada (eDoc. 11, fl. 62).
Interposto Agravo de Instrumento pelo Reclamante, o pedido de efeito suspensivo restou indeferido pelo TJSP, sob os seguintes fundamentos:

“2. Mérito recursal. 
O argumento no sentido de que o despejo não deve ser deferido em razão de razões humanitárias e do direito fundamental à moradia não prospera, pois reconhecer tal tese implicaria isentar o locatário dos deveres legais e contratuais de arcar com os encargos decorrentes da locação. 
Em acréscimo, o fato de haver pessoas idosas e/ou portadoras de deficiência residindo no imóvel não configura fenômeno jurídico que chancela ao locatário o direito de descumprir seus deveres contratuais. Acolher tal tese implicaria transferir ao locador o ônus de custear a moradia do locatário e de sua família em razão de circunstância que não lhe diz respeito. 
Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de concessão do prazo adicional de 60 dias para desocupação do bem. A um, porque a lei prevê o prazo de 15 dias para tanto, de forma que o lapso solicitado pela parte é quatro vezes superior ao previsto na norma que rege a situação. A dois, porque o requerido teve plena ciência da ação e da liminar deferida em seu desfavor em 04/11/2025 (evento 25 dos autos de origem), há aproximadamente 3 meses, lapso que é, inclusive, superior ao pleiteado pelo recorrente para desocupar voluntariamente o imóvel (60 dias). 
Assim, não existe motivo para excepcionar a regra prevista no art. 59, §1º, inciso IV, da Lei de Locações, in verbis: 
[...]
Entendo importante destacar, por fim, que não se está a ignorar a complicada situação em que se encontra o locatário. Pondera-se, contudo, que a análise da lide deve ser feita com base nas regras contidas no ordenamento jurídico, e não com fundamento na ótica moral ou em eventual sentimento de comiseração. Fazer prevalecer tais elementos em detrimento do fundamento jurídico implicaria patente violação à paridade de armas e ao dever de atuação isenta do Estado perante as partes.
VOTO 
Por todo o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela relacionado. Sendo manifestamente protelatória a apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.” (eDoc. 74, fl. 75) 

Como se vê, o contexto da demanda originária é distinto daquele enfrentado por este TRIBUNAL ao apreciar a ADPF 828 MC, que tratou, especificamente, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis, bem como a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
Na hipótese em questão, conforme expressamente assentado pela autoridade reclamada, além de não se tratar de litígio de natureza coletiva, a natureza do esbulho é recente, caracterizando posse nova.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente